Tribunal: TJDFT
Processo: 0737337-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0737337-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: JOSUE LEITE DOS SANTOS DECISÃO O agravado noticiou que as partes entabularam acordo nos autos principais, restando prejudicado o Agravo de Instrumento interposto (ID 65279578). Verifico que o acordo entabulado restou devidamente homologado por sentença (ID 214520823 dos autos de no 0700960-27.2016.8.07.0019), o que afasta o interesse recursal. Assim, há perda superveniente do objeto discutido no Agravo de Instrumento interposto, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora